Tribunal: TJDFT
Processo: 0730791-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0730791-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALBERTO ALVES JUNIOR AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Alberto Alves Júnior em face da r. decisão (ID 134569396, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por Cooperforte – Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários de Instituições Financeiras Públicas Federais Ltda, rejeitou a impugnação manejada pelo Agravante/Executado. Sustenta, em resumo, que o termo inicial dos juros moratórios deve ser a data da citação válida (6/4/2021). Alega, ainda, ser incabível a incidência dos honorários de sucumbência, diante da ocorrência de revelia da parte Agravada. Em razão de tais ilegalidades, assevera a existência de excesso à execução no importe de R$ 41.847,61 (quarenta e um mil, oitocentos e quarenta e sete reais e sessenta e um centavos). Requer antecipação da tutela recursal para que seja suspenso o processo de origem até o julgamento do presente recurso. A gratuidade de justiça requerida foi indeferida (ID 40662088) e a parte comprovou o recolhimento do preparo (IDs 41096296 e 41096297). É o relatório. Decido. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode antecipar os efeitos da tutela recursal ou suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. A alegação de que são incabíveis honorários de sucumbência da fase de conhecimento não tem suporte legal. Isso porque os fundamentos deduzidos pela parte Agravante somente seriam aplicáveis caso a parte vencedora não tivesse constituído advogado, o qual é o real credor dos honorários. Contudo, essa situação não ocorre no presente caso, em que a parte vencedora, devidamente representada por advogado, obteve êxito na fase de conhecimento. Quanto ao termo inicial dos juros de mora, como bem destacado na r. decisão agravada, trata-se de mora ex re, razão pela qual os juros incidem desde o vencimento de cada parcela. Nesse cenário, inviável reconhecer a probabilidade do direito. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator